Tribunal: TJDFT
Processo: 0749770-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SINDSASC/DF. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual o apelante não se desincumbiu (art. 373 do CPC).
2. É insubsistente a alegação de que o exequente não poderia se beneficiar da ação coletiva em razão da formação de coisa julgada em ação individual. Na hipótese, a ação individual ajuizada anteriormente tinha objeto diverso daquele que embasa a sentença coletiva executada nos presentes autos.
3. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC), em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos.
4. Na hipótese, o apelado foi admitido pela Administração Pública do Distrito Federal em 2012, no antigo cargo de Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. 4.1. O cargo, regido pela Lei Distrital 5.184/2013, foi transformado em Atendente de Reintegração Socioeducativo pela Lei Distrital 5.351/2014, e, posteriormente, em Agente Socioeducativo da Carreira Socioeducativa pela Lei Distrital 5.870/2017. 4.2. O apelado passou a pertencer à carreira socioeducativa do Distrito Federal quando da publicação da Lei Distrital 5.351/2014, em junho de 2014. E, à época do pagamento da terceira parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital 5.184/2013 (novembro/2015) e do ajuizamento da ação coletiva (2017) já não integrava a carreira contemplada.
5. Embora o cargo de Agente Socioeducativo tenha se originado do cargo de Atendente de Reintegração Social, as alterações legislativas importaram em sua desvinculação da carreira da Assistência Social.
6. Recurso conhecido e provido.